Tribunal: STF
Processo: Rcl 63584
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM: INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Antônio Rocha, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Subseção Judiciária de Minas Gerais, no processo nº 0082860-51.2014.4.01.3800, mediante o qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional de processos correlatos, proferida pelo relator dos autos neste Supremo Tribunal Federal junto à ADI nº 5.090/DF.  



    2. Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação ordinária por ele ajuizada, na qual pleiteia a substituição da TR por outro índice de correção monetária nos depósitos realizados em sua conta vinculada ao FGTS, assim como o pagamento de eventuais diferenças devidas.



    3. Alega que ao negar provimento ao agravo interposto em face da decisão de inadmissão do seu recurso extraordinário, o Juízo reclamado “julgou, contrariamente ao entendimento do STF que determinou o sobrestamento de todos os processos a respeito da mesma matéria, em liminar proferida em 06.09.2019 e publicada em 10.09.2019 na ADI 5090, proferida pelo dd. Ministro Luiz Roberto Barroso”.  



    4. Requer, assim, a procedência da presente reclamação “para afastar a decisão proferida pela Turma Recursal, determinando o sobrestamento do feito até a decisão da ADI 5090, nos exatos termos da decisão liminar proferida pelo dd. Ministro Barroso, por se tratar de medida de direito e inconcussa justiça para que, após o julgamento, seja revista a decisão, se caso, para se adequar aos ditames do STF a ser proferida na referida ADI 5090”.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Inicialmente, destaco que as hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, cujo apreciação envolve competência originária desta Suprema Corte quando em cotejo seus próprios julgados, encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.”



    6. A presente postulação não se amolda a nenhuma dessas hipóteses. 



    7. Com efeito, compulsando os autos, observa-se que o reclamante ajuizou a presente reclamação junto à própria Corte origem que, após indeferir seu processamento inicial, remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal. Trago à colação, por oportuno, o seguinte trecho da decisão de indeferimento:



    “(...)



    O reclamante diz que "trata-se de reclamação cujo objetivo é preservar a competência do STF, até o julgamento de mérito da matéria relativa à correção do FGTS na ADI 5090", de modo que nos termos do § 1º do art. 988 do CPC, a competência para julgamento desta reclamação é do Supremo Tribunal Federal. 



    Não é do Supremo Tribunal Federal, porque a competência do STF é para preservar a autoridade dos seus julgados, de sorte que nos casos em que seus julgados não são observados a reclamação deve ser encaminhada àquela Suprema Corte. 



    A competência também não é deste Tribunal, pois o Regimento Interno dispõe que compete aos órgãos internos preservar a autoridade dos seus julgados, verbis:



    (...)



    E não é deste Tribunal ainda porque se cuida de julgado da Turma Recursal, julgados que estão sujeitos à revisão pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, na forma do Código de Processo Civil, em recurso especial ou recurso extraordinário, e não da Corte Especial deste Tribunal, que não é órgão de revisão judicial de Juizados Especiais, que compõem um microsistema jurisdicional e processual. 



    Ante o exposto, indefiro o processamento da reclamação, uma vez que não configurada a hipótese de preservação da competência ou de garantia da autoridade de decisão exarada por esta Corte.” (e-doc. 1, p. 76-77, grifos acrescidos)



     8. Desse modo, a controvérsia ora ventilada constitui questão processual alheia à esfera de competências originárias do Supremo Tribunal Federal, não se revelando, por esse motivo, apta a ser analisada em reclamação, mormente diante da inadmissibilidade de manejo da via reclamatória enquanto sucedâneo recursal.  



    9.  De mais a mais, ainda que se pudesse superar referido óbice, melhor sorte não assistiria ao reclamante por carência de interesse processual. Isso porque, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, constatou-se que, após o ajuizamento - manifestamente equivocado - da presente reclamação, junto ao Tribunal a quo (28/10/2019; e-doc. 1, p. 1), foi proferida decisão, em 18/12/2019, mediante a qual, o relator dos autos na origem, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento final da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF por este Supremo Tribunal Federal.  



    10. Ante o exposto, não conheço da presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



Publique-se.  



Brasília, 29 de dezembro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator